Tribunal: CARF
Processo: 13706.001923/2006-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.001923/2006-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.163 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
RONEISI DA SILVA FIGUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE
ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação
dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, se não houver inovação nas
razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
RESTITUIÇÃO INDEVIDA.
Uma vez comprovado, por meio de declaração retificadora apresentada pelo
próprio contribuinte, que a restituição foi resgatada indevidamente, correto o
procedimento fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.001923/2006-87
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.163 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001923/2006-87

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Foi efetuada a notificação de lançamento à fls. 03/05 em decorrência de apuração de
restituição indevida a devolver no valor original de R$1.222,74.
A Contribuinte foi cientificada do lançamento em 25/06/2006 (fl. 117) e apresentou a
impugnação de fl. 01 em 16/06/2006, alegando, em síntese, que não havia efetuado a
restituição no valor de R$3.316,74. juntou extratos de suas contas bancárias.
Na seqüência, o processo foi encaminhado em diligência, nos termos do documento de
fl. 120, para que fosse informado pela Delegacia de origem se realmente havia ocorrido
o resgate da restituição, uma vez que constava tal informação no sistema em data
posterior à impugnação. Em resposta, foi juntado o extrato de fl. 121 e a contribuinte
ratificou à fl. 125 que havia recebido o valor corrigido.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
RESTITUIÇÃO INDEVIDA.
Uma vez comprovado, por meio de declaração retificadora apresentada pelo próprio
contribuinte, que a restituição foi resgatada indevidamente, correto o procedimento
fiscal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/01/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 24/02/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
a restituição indevida foi originada de erro de preenchimento ao declarar
os rendimentos tributáveis e as deduções legais
b)
inexiste restituição indevida a devolver, sendo o lançamento improcedente
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.163 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001923/2006-87

A impugnação é tempestiva e, por atender aos demais pressupostos de admissibilidade,
deve ser apreciada.
Analisados os autos, verifica-se que a contribuinte apresentou declaração original para o
exercício de 2003 em 28/04/2003, na qual apurou saldo de imposto a restituir no valor
de R$3.316,74 (fls. 112/114).
Em 22/03/2006, a contribuinte apresentou declaração retificadora, na qual reduziu o
saldo de imposto a restituir para R$2.904,00 (fls. 108/110).
Cabe esclarecer que a apresentação de declaração retificadora, dentro do prazo previsto
na legislação, é uma faculdade do contribuinte e substitui integralmente as informações
contidas na declaração original.
Na impugnação, a interessada alegou que não constava crédito em sua conta bancária
relativo a pagamento da restituição apurada na declaração original.
Assim, como constava do extrato de fl. 119 a informação de que o resgate da restituição
fora efetuado em 21/06/2006, o processo foi encaminhado em diligência a fim de
comprovar se, de fato, a restituição havia sido paga à contribuinte (fl. 120).
O documento de fl. 121 comprova que a restituição apurada pela contribuinte na
declaração original do exercício de 2003 foi creditada em 21/06/2006 na conta bancária
informada pela própria na referida declaração. Cientificada do resultado da diligência, a
interessada ratificou o recebimento da restituição corrigida.
Assim, uma vez comprovado que a restituição apurada na declaração original foi
resgatada indevidamente, correto o procedimento fiscal em se exigir a devolução.
Em face do exposto, VOTO por julgar a impugnação improcedente, devendo ser
mantido o valor de restituição indevida a devolver apurado na notificação de fls. 03/05.
Luiz Ernesto Moraes Silva - Relator
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 156
DF CARF MF
Original